Tribunal: TJDFT
Processo: 0001331-26.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Legítima defesa. Lesão corporal grave contra policial. Uso de algemas. Provas. Desclassificação. Laudo complementar. Não necessidade. Pena-base. Fração. Continuidade delitiva.

1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e demais provas dos autos.

2 - As declarações da vítima, firmes e coerentes, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, não deixando dúvidas de que o réu a agrediu, causando-lhe lesões, são provas que autorizam a condenação pelo crime de lesão corporal.

3 - Não se reconhece legítima defesa se não há provas de que a vítima iniciou as agressões, sobretudo se o agressor não utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a eventual injusta agressão.

4 - Havendo fundado receio de fuga e perigo à integridade física dos policiais e da vítima, é lícito o uso de algemas, em especial quando o acusado resiste à prisão e agride um dos policiais, quebrando-lhe a mão.

5 – As declarações do policial agredido, firmes e coesas, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento do outro policial, no sentido de que o acusado resistiu à prisão, agrediu o policial, quebrando a mão dele, são provas que autorizam a condenação.

6 – Não se exige laudo complementar para atestar que as lesões corporais são de natureza grave, se o laudo oficial concluiu pela incapacidade da vítima para exercer atividades habituais por mais de trinta dias.

7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

8 - Crimes, embora da mesma espécie – lesão corporal – e cometidos no mesmo contexto fático, mas com modo de execução diverso, contra vítimas diferentes e sem unidade de desígnios, não autorizam o benefício da continuidade delitiva.

9 – Apelação provida em parte.